Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, COM TARIFA DE BAGAGEM INCLUSA. COBRANÇA, EM TRECHO DE CONEXÃO INTERNA NORTE-AMERICANA, PARA O DESPACHO DA BAGAGEM (EXCESSO DE PESO): SERVIÇO DEFEITUOSO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para o trecho Brasília – Chicago, com conexão em Fort Lauderdale, com data de embarque em 03.8.2021, por R$ 2.420,21, para a realização de programa de mestrado; (b) nos tíquetes aéreos, estaria incluso o despacho de duas bagagens de até 23 kg para todos os trechos; (c) a despeito disso, teria sido a requerente cobrada (excesso de peso), em Fort Lauderdale, para o despacho de suas bagagens, pelo valor equivalente a R$ 1.562,73; (d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a parte consumidora ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais (devolução em dobro da quantia despendida ao despacho das bagagens) e morais; (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (restituição do valor de R$ 1.562,73).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
III. No caso concreto, resultou incontroverso que a requerente adquiriu as passagens aéreas com duas bagagens de 23 kg incluídas em todos os trechos (IDs 33601124 e 33601125) e foi novamente cobrada, na conexão em Fort Lauderdale – Chicago, para o despacho de seus itens (ID 33601127).
IV. Por sinal, a própria empresa aérea informa que uma falha de sincronização no sistema foi a causa da cobrança por excesso de peso (defeituoso serviço), e, por isso, não teria se insurgido contra a restituição simples dos valores despendidos (ID 33601144), qual seja, R$ 1.562,73.
V. Nesse quadro, prospera o pleito recursal de repetição do indébito, porquanto a falha do sistema de dados da empresa aérea teria provocado a cobrança de quantia indevida de “excesso de bagagem” ao tempo do despacho das duas bagagens no trecho doméstico norte-americano (Fort Lauderdale – Chicago), sendo certo que o consumidor teria direito à franquia de duas bagagens de 23 kg cada, em todos os trechos da viagem. Anote-se que o consumidor ponderou e demonstrou essa franquia ao tempo da conexão, mas a empresa aérea não teria registrado, como devido, esses dados das bagagens ao trecho doméstico. Portanto, não se trata de engano justificável. Deve a empresa pagar ainda o valor de R$ 1.562,73. (CDC, artigo 42, parágrafo único).
VI. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigo 12).
VII. Nesse passo, a despeito do inconteste estado de aflição experimentado pela parte consumidora, a situação vivenciada não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que não há comprovação do significativo desvio do tempo produtivo da passageira ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), nem exposição a qualquer situação externa vexatória.
VIII. E não obstante os iniciais transtornos decorrentes da nova cobrança pelo despacho das bagagens, bem de ver que a requerente logo teria despachado seus itens e mantido o trecho aéreo inicialmente planejado com destino à cidade de Chicago, de sorte a não despontar outras consequências subjetivas mais gravosas (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade – CC, artigo 12). Não prospera, pois, o pleito condenatório de reparação dos danos extrapatrimoniais.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente condenar a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 1.562,73 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), com juros legais a contar da citação e correção a partir do desembolso, a título de repetição de indébito. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).